Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRODUÇÃO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CONCORDÂNCIA. PARTE ADVERSA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. De acordo com o artigo 37, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, não é qualquer tipo de omissão que enseja a configuração da publicidade enganosa, mas, sim, a omissão relevante, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. A solução da controvérsia dos autos (configuração de publicidade enganosa) demanda a aferição do impacto da omissão da informação quanto à forma da prestação do serviço na esfera do consumidor e se este fato consiste em dado essencial para a contratação do serviço. Controvertida a matéria e sendo essencial a produção da prova pericial, mostra-se razoável o seu deferimento, sobretudo quando ambas as partes concordam com a sua realização. Por outro lado, inexistindo eficácia prática na produção de prova oral, deve-se manter o seu indeferimento.